Tribunal: TJPA
Processo: 0005482-10.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005482-10.2013.8.14.0065

APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DE MOURAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005482-10.2013.8.14.0065

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA

APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DE MOURAO

REPRESENTANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DA
DOSAGEM DO APENAMENTO
POR
VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005482-10.2013.8.14.0065

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA

APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DE MOURAO

REPRESENTANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FRANCISCO OLIVEIRA DE MOURAO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara que, acolhendo decisão do Conselho de sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121,
caput
do CP a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória recebida em 24/10/2013, que no dia 12/10/2013 por volta das 23h, o recorrente, mediante uso de arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes na vítima José Lucas Macena Santana, atingindo-a na altura do peito, produzindo-lhe ferimentos que o levaram a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4337120).

Irresignada, a Defesa se insurge alegando ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, pois restou comprovado ter o recorrente agido em legítima defesa e, subsidiariamente requer a reforma da individualização da pena por vício em sua fundamentação (Id. 4337127).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4337130).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4337133).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E LEGITIMA DEFESA.

Cuida-se de Recurso de Apelação, no qual a Defesa postula a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Razão não assiste ao apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual reconhece a Instituição e assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania de seus veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri aos casos em que sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme se verifica a seguir.

A materialidade e a autoria delitivas estão consubstanciadas no laudo de fls. 17/21, bem como nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

Igor dos Santos Silva em seu depoimento afirmou que:

“(...) Que viu os fatos; Que o acusado e a vítima começaram a brigar por causa de uma música; (...) Que o depoente juntamente com outras pessoas conseguiu separar a briga/ (...) Que logo em seguida o acusado começou a brigar com o dono da casa;
Que o acusado disse que ia voltar para matar
o dono da casa (...) Que o acusado na hora não sacou arma nenhuma, apenas ficou com a mão na cintura; Que o acusado e a vítima foram brigando até o meio do asfalto;(...)” [grifei]

A testemunha Manoel dos Santos Souza esclareceu ainda, que:

“(...) Que viu os fatos; (...) Que avistou o acusado e vítima querendo se enfrentar; Que separou os dois e aconselhou o acusado: “moço vai embora, para com isso”; Que o rapaz que morava na casa empurrou o acusado;
Que o acusado saiu dizendo que iria voltar para matar

o dono da casa; Que quando o acusado voltou ficou em cima da moto; Que o acusado disse que não ia matar o dono da casa por causa do Igor; Que o acusado desceu da moto e pediu para pegar uma cerveja; Que no momento em que o acusado chegou perto da caixa a vítima chegou e deu vários socos no acusado; Que se iniciou uma nova briga até o meio do asfalto; (...) Que avistou Francisco dando uma facada no José Lucas(...)” [
grifei
]

Neste contexto, observo que os jurados acataram a tese Ministerial com base nas provas dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ademais, salienta-se que a tese de legitima defesa foi objeto de debates em plenário (Id. 4337121), e a quesitação formulada não foi impugnada pela defesa, razão pela qual inviável a rediscussão da matéria sob pena de afronta a soberania do Júri.

Desta feita, deixo de acolher o pedido de anulação do julgado por contrariedade à prova dos autos.

2.

DA REVISÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO.

Subsidiariamente, a Defesa aponta erro na dosimetria do apenamento, argumentando genericamente haver vício na fundamentação.

Compulsando os autos, observo que apenas a circunstância inerente a culpabilidade prevista no art. 59 não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão somente da fundamentação da circunstância judicial acima mencionada.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se inerente ao tipo.
(neutra)
;

No mais, as c
onsiderações remanescentes feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico

[4]
são irretocáveis.

Dada a existência de critérios judiciais desfavoráveis, o apenamento fora fixado concreta e corretamente.

Ademais, a dosimetria se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente, sendo que tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Percebe-se na hipótese que o patamar de pena estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do apelante e a pena aplicada.

Em razão destas disposições, deixo de acolher o pedido de revisão do apenamento.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença, de ofício, apenas no que tange a fundamentação da circunstância inerente a culpabilidade na primeira fase da individualização da pena.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 05/07/2022